Tribunal: TJPA
Processo: 0823645-83.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823645-83.2025.8.14.0000

PACIENTE: NILTON ANTONIO CORDEIRO CHAVES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS-PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, diante da apreensão de 286,9g de “oxi” e insumos relacionados ao refino de drogas. Sustentada a ausência de fundamentação idônea da decisão e a suposta ilegalidade da entrada policial no domicílio do paciente sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em dados concretos do caso;

(ii) saber se o ingresso de policiais na residência do paciente sem mandado judicial violou o direito constitucional à inviolabilidade de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na quantidade expressiva de droga, nos indícios de estrutura de refino e na periculosidade evidenciada pela conduta.

4. Não se verifica ilegalidade no ingresso domiciliar, pois o paciente foi perseguido após ser flagrado com entorpecentes em via pública, sendo a entrada justificada pela situação de flagrante delito, conforme o art. 5º, XI, da CF/88 e a jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).

5. As condições pessoais do paciente não afastam os fundamentos concretos da prisão, nos termos da Súmula nº 08/TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva fundada em elementos concretos extraídos dos autos, como quantidade relevante de entorpecente e indícios de refino, não configura constrangimento ilegal.

2. É legítimo o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial em situações de flagrante, desde que amparado em fundadas razões e circunstâncias objetivas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, §4º e §6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/SP (Tema 280 da Repercussão Geral); Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do writ para
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Antônio Cássio Cardeal Dias, em favor de
Nilton Antônio Cordeiro Chaves
, contra ato atribuído à
Juíza de Direito da Vara Criminal de Paragominas
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos da Ação Penal nº 0807478-68.2025.8.14.0039.

Narra que a prisão decorreu da apreensão de 286,9g de “oxi” e materiais associados (bicarbonato e enxofre), apontados como indícios de refino de entorpecente. A decisão de custódia preventiva baseou-se na gravidade concreta da infração e na alegada insuficiência das medidas cautelares alternativas.

A defesa sustenta que a decisão de prisão é genérica, fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, desconsiderando as condições pessoais favoráveis do paciente — vínculo empregatício e residência fixa — bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Argumenta ainda que houve ilegalidade na abordagem policial que culminou na prisão, uma vez que o ingresso domiciliar não foi precedido de fundadas razões, configurando violação ao domicílio em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem, para imediata substituição da prisão por medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão definitiva do Habeas Corpus, com revogação da prisão preventiva por ausência de
periculum libertatis
demonstrado. Requer, ainda, que seja oficiado o juízo de origem para, caso entenda por manter medidas, que o faça por decisão fundamentada, nos termos do art. 282, §4º, do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Em regime de plantão, a Desª. Plantonista Vânia Fortes Bitar, indeferiu o pleito liminar, tendo, ainda, solicitado informações da autoridade apontada como coatora, no prazo legal.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31607716).

Em parecer (Id. 31634115), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea, considerando-a baseada em mera gravidade abstrata do delito. Aduz ainda suposta violação de domicílio, apontando como indevido o ingresso dos policiais no imóvel sem prévia autorização judicial.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Inicialmente, a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, lastreada em elementos objetivos, colhidos no auto de prisão em flagrante, corroborados por depoimentos de policiais e pelo laudo de constatação preliminar da substância apreendida, os quais indicam prática de tráfico de drogas, com relevante potencial ofensivo à ordem pública, dada a significativa quantidade de droga (mais de 280g de “oxi”), e os insumos químicos, que indicam estrutura voltada à manipulação e eventual refino do entorpecente, como se vê:

“No presente caso, os pressupostos restaram comprovados, eis que há indícios de que o flagranteado seja autor do crime de tráfico de entorpecentes, tomando por base os depoimentos prestados perante a autoridade policial, ID. 160304949, pág. 8/12, auto de apresentação e apreensão de objeto, ID. 160304949, pág. 4, ao qual informa que com o flagranteado foi encontrada a quantidade de 286g da substância popularmente conhecida como “oxi”.

Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos da conduta delitiva, sobre o qual recairá a medida cautelar sobre o autor do delito (fumus comissi delicti);

Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a qual foi diretamente afetada com a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), constando lastro probatório robusto, sendo a comercialização das drogas responsável por diversas mazelas impostas a toda sociedade.

A necessidade da custódia se impõe para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Tal necessidade se manifesta pela gravidade concreta da conduta, que extrapola o mero tipo penal, conforme as circunstâncias da apreensão:

[...]

Ex positis, DECRETO a prisão preventiva de NILTON ANTÔNIO CORDEIRO CHAVES, em face da necessidade de garantir a ordem pública.

[...]”

O
periculum libertatis
foi, pois, individualizado e justificado com base em dados concretos do caso. Não se trata de decisão genérica ou desprovida de fundamentação, mas sim de um pronunciamento judicial coerente com o quadro fático apresentado no auto de prisão em flagrante, em consonância com os critérios estabelecidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, não há falar em ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea, sendo certo que a decisão atacada atende aos requisitos legais e constitucionais da motivação dos atos judiciais (art. 93, IX, da CF/88), não sendo cabível, nesta via estreita, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, próprio da instrução criminal.

A alegação de violação de domicílio também não merece prosperar. Os autos revelam que o paciente, ao perceber a aproximação da polícia, correu em direção ao interior do imóvel, sendo perseguido em situação que configura flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado em hipóteses de flagrante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/SP), assentou que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é constitucional, desde que amparado em fundadas razões, devidamente justificadas e baseadas em circunstâncias objetivas que indiquem a ocorrência de crime em flagrante, o que se verifica na espécie.

O auto de prisão em flagrante (ID 160304949) e os relatos policiais evidenciam que o agente estava em via pública, portando uma sacola com o material entorpecente, tendo adentrado abruptamente em residência ao perceber a aproximação da viatura, o que legitimou a pronta atuação policial. Tal conduta, conjugada com os demais elementos constantes dos autos, configura justa causa para o ingresso no domicílio.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade que justifique a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025